Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante em face de sentença do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a seis meses de detenção, no regime aberto. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela prática do delito. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Consta da denúncia que: “No dia 13 de novembro de 2020, no GERAL, Setor C NORTE, ÁREA ESPECIAL 24, no interior do Hospital Regional de Taguatinga HRT, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções. No dia e local declinados, por ocasião do encaminhamento ao hospital, por policiais militares, do denunciado em razão deste apresentar lesões corporais, o denunciado dirigiu-se à guarnição militar, em especial ao policial militar CLAUDIO CANDIDO SOARES e proferiu a seguinte declaração: “EU VOU FAZER O REGASSO COM A SUA VIDA. SEUS POLICIAS FILHOS DA PUTA. VAI TOMAR NO CU. FORAM ESSES POLICIAIS QUE FIZERAM ISSO NA MINHA CABEÇA. ESSES POLICIAIS ROUBARAM O MEU DINHEIRO”.
4. Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria destratado os policiais responsáveis pelo atendimento feito pela guarnição da Polícia Militar, sendo que os servidores estavam no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois, a despeito da negativa do denunciado, o depoimento dos policiais, tanto na fase policial quanto judicial são coesos quanto à prática do delito nos exatos termos da denúncia ofertada.
5. O dolo da ré/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os servidores que procediam ao atendimento e encaminhamento daquele ao hospital tendo em vista a presença de lesão corporal, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento do encaminhamento ao hospital, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
6. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada a conduta do apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
7. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8.Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.